Tribunal: TJBA
Processo: 8032823-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032823-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOMINGOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDNO GONCALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA, FABIO NICOLINE

EMENTA

Apelação Cível.

Ação Declaratória de Nulidade/Cancelamento de Contrato Bancário c/c Restituição de Valores e Danos Morais. Empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços. Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando a parte autora impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato apresentado, conforme Tema 1.061/STJ.

No caso em apreço, em sede de réplica o apelante impugnou expressamente os contratos apresentados, enquanto a instituição financeira, intimada a especificar provas, limitou-se a informar não possuir outros elementos a produzir, deixando de requerer perícia grafotécnica e não se desincumbindo do encargo probatório que lhe competia.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo a instituição financeira ainda que se trate de fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiro, conforme Súmula 479/STJ. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, incidindo sobre os pagamentos realizados após 30/03/2021, em razão da modulação de efeitos fixada no EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ. Apelação Cível provida.